Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017881-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS TORTORELLI - CPF: 705.714.731-72 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
– INVIABILIDADE – ART. 117 DA LEP – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.

Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar.

Para tanto, deve haver comprovação de que a extrema debilidade demande tratamento específico e incompatível com o cárcere, ou ainda, da impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para que a assistência médica indispensável seja prestada extramuros.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Rodrigo Martins Tortorelle
, contra decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0015537-10.2012.8.11.0042 pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar a reeducando no cumprimento de pena no regime fechado sob o fundamento de ausência de demonstração da plausibilidade do direito excepcional (decisão agravada – Id. 177543652).

Em suas razões, a defesa busca a reforma do
decisum
requerendo o deferimento de prisão domiciliar durante a execução de suas penas, ao argumento de ser
“portador de várias moléstias graves”
e que demandam terapêuticas não medicamentosas específicas que não podem ser prestadas intramuros. Sustenta que as consequências da não realização dessas terapêuticas
“se consubstanciam na possibilidade de paralisia dos membros do interno, já que o estágio atual evidencia a limitação e fraqueza do movimento – em detrimento do panorama neurológico-, e intervenção cirúrgica da coluna lombar.”
Assim, lastreado no princípio da dignidade da pessoa humana descrito no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, pede o provimento do recurso de agravo em execução para a excepcional substituição do regime fechado por prisão domiciliar humanitária (Id. 177543651).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 177543659).

O magistrado
a quo
manteve a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 177543655).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 181789679), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
“Agravo em Execução
: Busca-se a concessão da prisão domiciliar em favor do reeducando Rodrigo Martins Tortorelle, por ser ele portador de patologia crônica em coluna vertebral –
Inadmissibilidade
– In casu, embora o reeducando seja portador de patologia crônica em coluna vertebral e já fora submetido a procedimento cirúrgico, não há necessidade da concessão da prisão domiciliar para a realização do seu tratamento médico, porquanto há possibilidade de o tratamento ser realizado no interior do estabelecimento prisional, como se verifica nos autos de execução – Ademais, consabido a concessão da prisão domiciliar para condenados que cumpram pena em regime fechado, excepcionalmente, poderá ocorrer no caso de portadores de doença grave, somente quando comprovada a impossibilidade de tratamento intramuros, que não é o caso do agravante –
Pelo desprovimento do agravo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Rodrigo Martins Tortorelle, busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0015537-10.2012.8.11.0042, indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, roubo circunstanciado, furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo
, e encontra-se no cumprimento da
pena unificada

de
44 (quarenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, atualmente

no
regime fechado
,
com
previsão
de término da pena em 19/12/2043, e de
alcançar o requisito temporal mínimo
para fins de
progressão ao semiaberto em 12/08/2030
e para fins de livramento condicional

em 17/06/2036
(Id. 177543667, pp. 162 a 170).

Consta ainda que, em
19/12
/
2016
já foi beneficiado com a excepcionalidade da prisão domiciliar, em face da necessidade de cuidados específicos no
pós-operatório
de cirurgia da coluna vertebral, com determinação de que, tão logo cessada a extrema debilidade do penitente, deveria ser reencaminhado à unidade prisional para cumprimento de suas penas (Id. 177543660, pp. 458 a 461).

Entre as condições impostas, estavam a remessa ao juízo de
“relatório médico mensal sobre o tratamento recebido e seu estado de saúde”
, de informar “
o endereço do hospital em que realizará o tratamento médico, bem como informe o nome do médico especialista e o tratamento a que será submetido”
, de
“sair de sua residência somente para realizar consulta e tratamento médico
.

Após tentativas frustradas de realização da audiência para ser ouvido o recuperando e diante do não cumprimento das condições impostas por ocasião da concessão da prisão domiciliar, o juízo da Execução Penal, em
25/07/
2017,
revogou a benesse excepcional
e determinou a expedição do mandado de prisão, a fim de que fosse dada continuidade ao cumprimento da pena no regime fechado (Id.

177543660, p. 495).

Em
25/03/
2021
, decorridos 03 (três) anos e 08 (oito) meses da revogação da prisão domiciliar (mandado de prisão em aberto), a defesa constituída do reeducando formulou pedido de revogação da prisão e designação de audiência de justificação, a fim de
“comprovar o seu gravíssimo estado de saúde”
que, impossibilitaria o cumprimento de sua pena dentro da unidade prisional (Id. 177543660, p.

526 e Id. 177543662, pp. 1 a 10).

Em
29/04/2021
, por questões de razoabilidade, bem como em razão da pandemia que assolava nosso Estado, como forma de preservar a saúde do recuperando e a fim de não contribuir com o contágio e propagação da COVID-19 no interior das unidades prisionais, o Juízo das Execuções Penais proferiu
decisão cautelar
, oportunizando que o ora agravante
fosse mantido em prisão domiciliar até a realização da audiência de justificação
.

No mesmo
decisum
fora concedido o prazo de 30 dias para que o recuperando juntasse aos autos
todos os exames e laudos médicos necessários a comprovação da alegada doença grave
, sob pena de expedição de novo mandado de prisão, e ainda, fixando a data de 09/06/2021 para a audiência de justificação. (Id.

177543662, pp. 17 a 20)

Na véspera da data designada para a audiência de justificação, houve pedido de redesignação, justificando que estaria pendente de realização exame agendado para 19/06/2021 (Id. 177543662, p.

24).

O pedido de redesignação foi acolhido (Id. 177543662, p. 27) e, concretizada a audiência de justificação em 07/07/2021, houve o requerimento pelo Ministério Público de submissão do reeducando à avaliação por perito oficial e concordância de sua realização pela defesa (Id. 177543662, p.

44).

Determinada a realização de perícia técnica com vistas a esclarecer a gravidade das patologias do reeducando (Id. 177543662, p. 46), houve o agendamento para o dia 14/10/2021 (Id. 177543662, p. 52).

Em 20/10/2021 o médico perito informou o
não comparecimento
do periciando (Id. 177543662, p. 54).

Em
03/11/2021
, em razão da ausência do recuperando na perícia médica e do
“total desinteresse em esclarecer os fatos”
,
“não havendo informações atualizadas acerca do estado de saúde do apenado”
, foi novamente
revogada a prisão domiciliar
(Id. 177543662, pp. 55 e 56).

Transcrevo a mencionada decisão:

“Vistos, etc.

O recuperando cumpre pena em prisão domiciliar concedida em dezembro de 2016.

Há muito tempo se buscava a realização de audiência de justificação a fim de se verificar as condições de saúde então experimentadas, cujo ato acabou sendo realizado em 07.7.2021.

Na ocasião, o recuperando foi ouvido sobres seu estado clínico e os eventuais tratamentos a que estaria submetido.

Diante das alegações então apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pela revogação do benefício, com a recondução do apenado à unidade prisional.

Requereu, ainda, o reconhecimento da interrupção da pena, bem como a submissão do recuperando à avaliação por perito.

A defesa concordou com a realização da perícia para verificar as atuais condições de saúde do apenado.

É o necessário. Decido.

Inicialmente,
destaco que ao ser ouvido em juízo, o recuperando foi pouco convincente acerca de sua atual situação de saúde, apresentando declarações um tanto quanto confusas sobre os tratamentos que estaria realizando, sobretudo os atendimentos com fisioterapeuta que estariam se dando nos últimos meses
.

Ademais,
após expressa concordância da defesa em submeter o apenado à nova avaliação médica
, este juízo nomeou especialista na área e determinou a intimação da defesa para manifestar concordância e
apresentar os quesitos para a elaboração do laudo, no prazo de 10 dias, mas a mesma quedou-se inerte.

Ademais,
a defesa foi intimada sobre a data marcada pelo profissional nomeado para proceder à avaliação
do apenado e novamente
não houve qualquer manifestação
, seja favorável, seja contrária.

Por fim, conforme consta da informação juntada ao seq. 61,
o recuperando não compareceu perante o médico nomeado por este juízo para avaliá-lo
, demonstrado
total desinteresse em esclarecer os fatos
, motivo pelo qual
, não havendo informações atualizadas acerca do estado de saúde do apenado
, e diante das circunstâncias supramencionadas, revogo a prisão domiciliar então concedida e determino, por consequência, seja expedido mandado de prisão em desfavor do apenado.

(...).
”
(Id. 177543662, p. 55 – grifo nosso)

O
mandado de
prisão
foi
cumprido em 25/11/2021
(Id. 177543662, p. 60).

Em
07/06/2022
a defesa formulou pedido de concessão de
prisão domiciliar

(Id. 177543662, pp. 77 a 107), que foi
indeferido
em
08/07/2022
nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Diante das respostas da unidade prisional (seq. 110) e tendo em vista que
não há nenhum risco ao recuperando, bem como pelo fato de que a unidade prisional informou que o mesmo pode dar continuidade ao tratamento de forma intramuros, INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar requerido pela defesa.

No mais, aguarde-se o regular cumprimento de pena em regime fechado”.
(Id. 177543665, p. 32)

Em
25/08/2022
novamente foi requerida a
prisão domiciliar
,

apresentando o mesmo laudo médico que embasou o pedido anteriormente indeferido e solicitando fosse realizada perícia oficial, para se comprovar a necessidade do albergue e a verificação da “possibilidade” de agravamento na saúde do reeducando, acaso não seja fornecida a terapêutica necessária. (Id. 177543665, pp. 48 a 70)

Em 31/08/2022 o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido da defesa, nos seguintes termos:

“Pois bem.

De proêmio, cumpre registrar que o pedido de prisão domiciliar já foi indeferido por este d. Juízo, conforme decisão de mov. 113.1.

Assim, vê-se que a temática já foi devidamente apreciada, razão pela qual o Ministério Público entende que a questão deveria ter sido discutida no prazo correto e por meio da via processual adequada para tanto, sendo esta a interposição de recurso de agravo, que, todavia, não foi interposto pela defesa.

Entretanto, para fins de apontamento, tem-se que a defesa alega que o Centro de Custódia da Capital não possui quadro pessoal para levar o penitente a realizar as sessões de fisioterapia e acupuntura, bem como que o tratamento deve ser realizado em clínica extramuros, tendo em vista a impossibilidade de levar os equipamentos necessários para a terapêutica para dentro da unidade prisional. Assim, restaria necessário a concessão da prisão domiciliar, a fim de que o sentenciado possa realizar o tratamento adequado.

Entretanto, quando ao pedido da prisão domiciliar, o Parquet já se manifestou de forma contrária, conforme mov. 104.1, fundamentando que o penitente já foi agraciado pelo aludido benefício, que foi revogado em 03/11/2021. Além disso, o sentenciado não possui bom comportamento carcerário, visto que foi encontrado com um aparelho celular dentro da cela no Centro de Custódia da Capital.

Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a submissão do reeducando ao atendimento médico no CCC,
cujo prontuário foi colacionado ao mov. 110 e apontou que o apenado não é portador de doença grave, que os tratamentos indicados podem ser realizados intramuros
, incluindo atividade física regular, uso de anti-inflamatórios e perda de peso, bem como que seu estado de saúde é bom.

Outrossim, conforme informações trazidas pela própria defesa,
o Centro de Custódia da Capital autorizou a entrada de profissionais na unidade prisional para prestar atendimento ao apenado,
desde que realizado pré-agendamento.

Veja, o penitente tem tido toda a assistência do CCC e da equipe médica lá presente, cabendo, portanto, a própria defesa viabilizar formas de levar o tratamento de acupuntura e fisioterapia para o apenado.

Dessa forma, o
Ministério Público manifesta-se desfavorável ao pedido de prisão domiciliar pleiteado pela defesa
.

Por fim, no que pertine ao pedido de perícia médica no reeducando para que seja verificada a possibilidade de agravamento na saúde do reeducando, caso não seja fornecida a terapêutica necessária,
tem-se como necessário a indicação pelo médico do Centro de Custódia da Capital, a fim de que seja realizada avaliação com médico especialista extramuro
.”
(Id. 177543665, pp. 71 a 73)

Em
13/10/2022
o magistrado
a quo
entendeu pela necessidade de submissão do recuperando
“
a perícia de médico especialista, a fim de que aponte em laudo o real estado de saúde do recuperando e se há necessidade de submissão a

procedimento cirúrgico e/ou tão somente atendimento clínico ambulatorial.
”
(Id. 177543665, p. 76)

Em 29/11/2022 foi atendido por médico
da UBS prisional que
solicitou a realização de exames
de ENMG de MMSS (eletroneuromiografia de membros superiores) e MMII (eletroneuromiografia de membros inferiores) e prescreveu medicação (Id. 1775436665, p. 89 e Id. 177543669, p.

97).

Em
06/12/2022
o Diretor do Centro de Custódia da Capital encaminhou os registros relativos aos atendimentos médicos, informou que foi solicitada a realização de exame cujo encaminhamento necessita ser sistematizado via convênio particular, razão pela qual foi o
pedido de exame de eletroneuromiografia entregue à esposa do reeducando
para providências (Id. 177543665. p. 87 a 89).

Em
16/12/2022
foi requerida a concessão da prisão domiciliar até a realização da perícia médica, anexando solicitações de exame pelo médico particular datadas de 14/12/2022 para diagnostico e esclarecimento de cervicalgia (dor cervical), lombociatalgia (dor lombar), paresia (diminuição da força, fraqueza menos intensa) e parestesia (formigamento ou dormência) de membros (Id. 177543665, pp. 90 a 96).

Também foi anexada declaração do médico particular datada de 14/12/2022, informando o
não comparecimento
do paciente Rodrigo Martins Tortorelle à consulta em
13/12/2022
, e que houve o reagendamento para 02/02/2023 (Id. 177543665, p. 97).

Anoto que dos a
utos não se pode verificar os
motivos do não comparecimento

do recuperando

à consulta com médico particular
em

13/12/2022
, ou ao exame de
eletroneuromiografia
que estaria agendado para o dia 19/12/2022,
sequer se houve formulação pela defesa de pedidos de agendamento e escolta
à administração do sistema prisional
conforme exigido no protocolo de segurança para atendimento externo de saúde
.

O Ministério Público manifestou-se em 22/12/2022 contrário ao pleito:

“M. M. (a) Juiz (a):

Cuida-se de pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica de
RODRIGO MARTINS TORTORELLE
, o qual está cumprindo pena em regime fechado, que somadas perfazem o montante 44 (quarenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão (Processo Executivo de Pena n.º 0015537-10.2012.811.0042).

A despeito de toda a argumentação trazida pelo requerente, no sentido de tentar demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, nota-se dos autos do Processo Executivo de Pena (PEP n.º 0015537-10.2012.811.0042) que o requerente já foi beneficiado em dezembro de 2016 com o benefício da prisão domiciliar que acabou sendo revogada em 03/11/2021 por sua própria desídia.

Além disso, insta consignar que um pedido de prisão domiciliar já foi indeferido pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá em 08/07/2022, conforme decisão contida no Mov. 113.1 do Processo Executivo de Pena (PEP) n.º 0015537-10.2012.811.0042.

Em 18/08/2022, a defesa técnica do requerente manifestou nos autos do PEP, requerendo, novamente, a concessão da prisão domiciliar ao penitente, bem como a realização de perícia médica, a fim de que fosse avaliada a possibilidade de agravamento na saúde do reeducando, acaso não seja fornecida a terapêutica necessária.

Em 31/08/2022, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de prisão domiciliar pleiteado pela defesa, bem como entendeu como necessário a indicação pelo médico do Centro de Custódia da Capital, a fim de que seja realizada avaliação com médico especialista extramuro.

Em 13/10/2022, o d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá proferiu decisão nos seguintes moldes:

‘Antes de proferir decisão, determino a expedição de ofício ao Centro de Custódia da Capital, para que submeta o recuperando a perícia de médico especialista, a fim de que aponte em laudo o real estado de saúde do recuperando e se há necessidade de submissão a procedimento cirúrgico e/ou tão somente atendimento clínico ambulatorial.

Fixo o prazo de 05 dias para a resposta.

Cumpra-se. (...)’

Em 16/12/2022, a defesa técnica do requerente manifestou nos autos do PEP, pleiteando, novamente, a concessão da prisão domiciliar do mesmo, a qual ainda não foi analisada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá.

No ID n.º 106726389 o requerente RODRIGO MARTINS TORTORELLE por meio de sua defesa técnica, requereu que o mesmo ‘seja colocado em prisão domiciliar, até a realização da perícia médica da instância de origem e consequente deliberação do albergue domiciliar’.

É o que merece relato.

Primeiramente, vale ressaltar que quando estava em prisão domiciliar, o requerente não cumpriu com as exigências necessárias para manutenção do benefício e acabou tendo revogada sua prisão domiciliar, tendo sido recolhido a unidade penitenciária em 25/11/2021.

Ademais, nos autos do Processo Executivo de Pena, o Ministério Público requereu a submissão do requerente ao atendimento médico no Centro de Custódia da Capital (CCC), cujo prontuário foi colacionado a esses autos pela própria defesa técnica do réu (ID n.º 106728743, que apontou que
RODRIGO MARTINS TORTORELLE não é portador de doença grave, que os tratamentos indicados podem ser realizados intramuros, incluindo atividade física regular, uso de anti-inflamatórios e perda de peso, bem como que seu estado de saúde é bom.

Outrossim, vale destacar que o requerente aguarda a realização de perícia médica, porquanto o d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá já determinou a expedição de ofício ao Centro de Custódia da Capital, para que submeta o requerente a perícia de médico especialista, a fim de que aponte em laudo o real estado de saúde do mesmo e se há necessidade de submissão a procedimento cirúrgico e/ou tão somente atendimento clínico ambulatorial.

Diante desse cenário, o Ministério Público se manifesta contrariamente ao pedido formulado por RODRIGO MARTINS TORTORELLE.”
(Id. 177543667, pp. 83 a 85)

O pedido não foi analisado em sede de plantão criminal da comarca de Cuiabá
(
Processo nº 1019634-84.2022.8.11.0042)
por não se enquadrar em hipótese prevista no artigo 1º da Resolução CNJ nº. 71/2009 e devido à constatação de que:
“Embora a defesa alegue que há risco de grave prejuízo à saúde do requerente, o que se verifica nos autos é que ele sofre de doença crônica que há tempos vem tratando
”
(Id. 177543667, pp. 86 a 88).

Em 31/01/2023 o juízo
a quo
realçou a necessidade da realização de perícia por médico especialista para verificação da real situação da saúde do recuperando, determinando que fosse efetivamente submetido à avaliação médica oficial (Id. 177543667, pp. 97 a 99).

Em
09/03/2023
o reeducando foi escoltado para consulta com médico ortopedista
particular
, tendo a defesa, diante da requisição de exame de ressonância magnética cervical e lombar para o diagnóstico,
formulado a defesa do reeducando pedido de providências para seu comparecimento aos exames de imagens

“agendados para os dias 27 e 28/03/2023”

diretamente ao Juízo das Execuções
(Id. 177543667, pp. 128 e 129).

O Juízo das Execuções, por se tratar de questão atinente à saúde, determinou a expedição de ofício à direção da unidade prisional para que providenciasse a escolta aos exames agendados em instituição particular de saúde (Id. 177543667, p. 131).

Em 28/03/2023, a enfermeira responsável pelo Núcleo de Saúde-PCE informou ao Juízo das Execuções sobre os motivos do reagendamento dos exames, bem como da necessidade de observância do Procedimento Operacional Padrão de segurança nas saídas extramuros:

“Em atenção aos autos nº. 0015537-10.2012.8.11.0042 [mov.175.1 e 176.1], oriundo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, referente a determinação judicial de
saídas externas para realização de consultas e outros procedimentos médicos
para o custodiado em epígrafe,
orientamos ao juízo o atual
Procedimento Operacional Padrão (POP
)
, o qual consta em anexo.

Acerca do solicitado [mov. 175.1], informamos que
o privado de liberdade compareceu ao serviço de saúde externo na data ordenada
,
contudo o recuperando retornou a penitenciária sem qualquer encaminhamento médico
, o qual deve ter sido repassado à defesa ou aos familiares,
gerando nova determinação judicial
[mov. 176.1],
surpreendendo a equipe de saúde, uma vez que não estávamos cientes de qualquer outra referência oriunda do profissional/estabelecimento executor
.

Quanto ao solicitado no [mov. 176.1], a equipe de saúde necessitou realizar o reagendamento para o dia 04/04/2023, diferente da data solicitada pelo juízo, haja vista demandas de saídas previamente agendadas e fatores relacionados a segurança.

Por motivos de segurança, informamos que necessitamos realizar novo reagendamento
tendo em vista a insistência dos familiares em ter conhecimento da data do procedimento
,
fator este que fragiliza os procedimentos de segurança nas saídas extramuros
. Esclarecemos ainda que
é imprescindível que

o profissional/estabelecimento executor que encaminhe os laudos/exames à equipe de saúde penitenciária para a continuidade do tratamento.

O executor já fora advertido quanto a tal situação e implicações.

Face ao exposto,
comunicamos que esta equipe de saúde vem tentando dentro das possibilidades cumprir as determinações judiciais supracitadas
,
entretanto solicita ao juízo, defesa e aos familiares que o POP ora apresentado, seja respeitado
.

Sem mais, nos colocamos a disposição para eventual esclarecimento.

Respeitosamente.”

(Id. 177543667, p. 136 – grifo nosso)

A íntegra do
Procedimento Operacional Padrão
para agendamento de consulta médica/exame/cirurgia/outros procedimentos eletivos presenciais na rede particular de saúde para os privados de liberdade na Penitenciária Central do Estado encontra-se no Id. 177543667, pp. 133 a 135.

No referido documento consta, entre outros procedimentos e medidas para se garantir a segurança durante a escolta do reeducando custodiado, que o profissional ou estabelecimento contratado será orientado a não informar datas e horários de agendamentos, bem como não será permitida a presença de familiares e advogados no local durante a realização dos exames, consultas ou procedimentos.

Em 13/04/2023 a defesa, diante da realização dos exames de imagem e apresentando o laudo do médico ortopedista da rede privada, reiterou o pedido de prisão domiciliar (Id. 177543667, pp. 143 a 150).

O Ministério Público atuante no juízo
a quo
se manifestou acerca do novo pedido de prisão domiciliar em 25/04/2023, solicitando diligências e avaliação médica para esclarecimento do atual estado de saúde do reeducando e sobre a possibilidade de realização do tratamento intramuros (Id. 177543667, pp. 171 e 172).

O pleito ministerial de diligências para esclarecimento foi acolhido pelo juízo
a quo
em 28/04/2023, oportunidade em que determinado o encaminhamento à equipe médica da unidade prisional dos laudos lavrados pelo médico ortopedista particular (Id. 177543667, p. 176).

Em 18/05/2023 o Juízo das Execuções Penais reiterou a determinação para que a Penitenciária Central do Estado respondesse aos questionamentos judiciais (Id. 177543669, p.

8).

Informações sobre o estado de saúde de Rodrigo Martins Tortorelle apresentadas por meio do

Ofício nº 28/2023/DIR/PCE, subscrito pelo

Gerente administrativo penal e pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado em 26/05/2023, noticiando que o reeducando
“passou recentemente por consulta médica dia 13/04/2023 (MÉDICO ORTOPEDISTA), no setor de saúde desta Unidade, registra bom estado geral e estáveis”
e que a “
medicação necessária vem sendo fornecida pela equipe de saúde da Unidade”
( Id. 177543669, p. 11).

Em 26/05/2023 foi expedida comunicação judicial à
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
para conhecimento e providências,
“
especialmente para que sejam adotadas as providências para garantir a efetivação da decisão judicial pelo fato de se tratar de saúde
”
(Id. 177543669, p. 14).

Na mesma data, foi juntado no Processo Executivo de Pena a resposta do
Médico Ortopedista do Sistema Prisional
aos quesitos, atestando que
“não se enquadra como doença grave ou com risco de vida”
, que
“no momento não enquadram tratamento cirúrgico e sim apenas uso de medicações e realização de atividades funcionais com alongamento/fortalecimento”
, que o reeducando
“encontra-se estável clinicamente
”
e que o tratamento pode ser prestado intramuros (Id. 177543669, p. 16 – grifo nosso).

Após nova manifestação do Ministério Público contrária ao pleito defensivo (Id. 177543669, pp. 19 a 21), foi em 30/05/2023
proferida a decisão que inferiu o pedido de prisão domiciliar
, ora recorrida (Id. 177543669, pp. 17 e 18).

Transcrevo a decisão proferida pelo juízo
a quo
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em face de
RODRIGO MARTINS TORTORELLE
, na qual cumpre uma pena unificada de 44 anos, 03 meses e 21 dias de reclusão, atualmente, em regime fechado.

A defesa requer a concessão de prisão domiciliar.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou de forma contrária.

Ofício juntado no
seq. 224
indica que no dia 13.04.2023, na unidade prisional,
o recuperando foi submetido a consulta médica (médico ortopedista) e registra um bom estado geral e estável. Informa ainda que a medicação necessária vem sendo fornecida pela equipe de saúde e que o mesmo apresenta quadro de doença ortopédica com operação cervical já realizada.

No sequencial nº 227 foi juntada uma informação complementar que respondeu aos questionários exigidos por este Juízo e a conclusão foi a seguinte:

1º O recuperando é portador de patologia crônica em coluna vertebral, tendo sido operado anteriormente, não se enquadrando como doença grave ou com risco de vida;

2º O recuperando realiza a longa data acompanhamento com especialista em coluna vertebral. Apresenta alterações degenerativas em coluna, protusões/herniações, as quais, no momento, não enquadram tratamento cirúrgico e sim, apenas, uso de medicações e realização de atividades funcionais com alongamentos/fortalecimento;

3º O tratamento pode ser fornecido de forma intramuros;

4º O recuperando encontra-se estável clinicamente, com os sinais vitais preservados e suas funções preservadas.

É o relatório. Decido.

Os Tribunais Pátrios têm admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no artigo 117 da LEP.

Contudo,
no caso presente a plausibilidade do direito excepcional não está demonstrada nos autos.

Isto porque,
os documentos juntados nos sequenciais 224 e 227
deixaram muito claro que o recuperando
encontra-se com a saúde preservada e que os problemas de saúde alegados pela defesa podem ser tratados de maneira intramuros, não existindo, momentaneamente, gravidade que justifique a concessão da benesse.

Assim, não há elementos que demonstrem que apenas e exclusivamente a concessão de prisão domiciliar permitirá tratamento de saúde adequado ao recuperando.

Nesse sentido, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO – RÉU CONDENADO À PENA DE 19 (ANOS) E 03 (TRÊS) MESES – REGIME FECHADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILAR PARA REALIZAR CIRURGIA DE RETIRADA DE ESTILHAÇOS DA PERNA – DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU O BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUNTEÇÃO BENEFÍCIO – TRATAMENTO MÉDICO EM REGIME DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – ADEQUADO TRATAMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REITERAÇÃO DELITIVA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – RECURSO DESPROVIDO. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça – fl. 509 “[...] Não basta, porém, que esteja o condenado padecendo de alguma doença. É preciso, também, prova indiscutível de que está acometido de doença grave e não possa receber, no presídio onde se encontra, assistência médica adequado, seja por médico particular, seja pela rede pública de saúde. No presente, por não haver prova de que não seja possível ao reeducando receber a assistência médica devida no próprio estabelecimento prisional, não há como se lhe conceder a prisão domiciliar. [...] .” Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, elencados no art. 117 da 7.210/84, são taxativos e, atualmente, o agravante não se encontrando em nenhuma dessas hipóteses, impossível o restabelecimento do referido benefício.
(TJMT - AgExPe 131660/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

Desse modo, se a plausibilidade do direito excepcional não está demonstrada, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar de
RODRIGO MARTINS TORTORELLE
,
mantendo-se o cumprimento de pena INTEGRALMENTE NO FECHADO.

Ciência o Ministério Público e defesa.

Oficie-se à unidade prisional
para que permaneça fornecendo o tratamento médico adequado ao recuperando.

No mais, aguarde-se o regular cumprimento de pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

(Id. 177543669, pp. 17 e 18)

Por fim, a responsável pelo Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado informou
“que a equipe de saúde encontra-se ciente da determinação e que o recuperando permanecerá em acompanhamento ortopédico na unidade de saúde prisional”
(Id. 177543669, p. 138).

Feito a retrospectiva dos documentos relativos ao processo executivo de pena nº

0015537-10.2012.8.11.0042 juntados a estes autos,
analiso
.

As hipóteses de cabimento da prisão domiciliar estão elencadas no
artigo 117 da Lei de Execução Penal
e são
destinadas, exclusivamente
, aos que cumprem pena em
regime aberto
.

Pelo regramento do inciso II do mencionado artigo da Lei de Execuções Penais,
somente se admite a excepcionalidade do recolhimento em residência particular de beneficiário de
regime aberto
, em caso de se tratar de
condenado acometido de
doença grave
.

Renato Brasileiro sobre o assunto nos adverte:

“...não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. [...] Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal’.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 8ª ed., rev., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pp. 1125 e 1126)

Embora não exista previsão legal para a concessão de tal benesse àqueles que se encontram no cumprimento em
regime fechado
, não se desconhece que esta Corte Estadual de Justiça, assim como os Tribunais Superiores Pátrios,
em casos excepcionalíssimos
de notória afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, têm admitido certa relativização da regra,
exigindo
, para tanto, a c
omprovação
por meio de
perícia judicial
da
extrema gravidade
da moléstia
que acomete o reeducando
e,
ainda
, demonstração
da imprescindibilidade de tratamento inadiável, específico e incompatível com o cárcere em razão da impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para o atendimento,

seja intramuros, seja em estabelecimento da rede pública ou privada de saúde
.

A comprovação de que o reeducando esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, como antes explicitado, deve se dar por meio de laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução.

O Juízo de 1º Grau, com o fim de subsidiar a análise da aludida pretensão defensiva, determinou a submissão do recuperando a exame por médico especialista, a fim de que fosse apontado em laudo o real estado de saúde do recuperando e da alegada incompatibilidade com o cumprimento de pena no regime fechado.

O ora agravante foi atendido pelo Médico Ortopedista do Sistema Prisional Dr. Denimar Nistal Sanches em 13/04/2023 (v.g.: ficha de atendimento c/ anotações manuscritas dos exames realizados e impressões diagnósticas- Id. 177543669, pp. 12 e 13), profissional que apresentou a resposta aos quesitos, documento ulterior de onde se extrai a conclusão de que
“
não se enquadra como doença grave ou com risco de vida
”
, que o reeducando
“apresenta alterações degenerativas em coluna, protusões/hierniações que no momento
não enquadram tratamento cirúrgico e sim apenas uso de medicações e realização de atividades funcionais com alongamento/fortalecimento
”
, e que o tratamento pode ser prestado intramuros (CI N. 78/2023 -

Id. 177543669, p. 16)

Com todas as vênias,
o laudo subscrito pelo médico ortopedista particular em 11/04/2023 em momento algum atestou se tratar de caso grave
, apenas explicitou a constatação de que houve “piora”, e que para não agravar o quadro clínico prescreveu o uso de medicações e especificou indicação terapêutica que também envolve fisioterapia, reeducação postural, estabilização muscular, acupuntura, infiltração foraminal com bloqueio anestésico e acompanhamento ambulatorial ortopédico contínuo.

Confira-se:

“LAUDO MÉDICO

O PACIENTE RODRIGO MARTINS TORTORELLI APRESENTANDO PARESIA E PARESTESIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PIORANDO PROGRESSIVAMENTE DEVIDO AGRAVAMENTO DE HÉRNIA DISCAL L4-L5 COM ESTENOSE LOMBAR COMPRIMINDO AS RAÍZES NERVOSAS COMPROVADA NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

ASSOCIADAMENTE TEM CERVICALGIA E QUADRO ÁLGICO NOS MEMEBROS SUPERIORES. ALTERAÇÃO DEGENERATIVA QUE AUMENTOU E PROTRUSÃO DISCAL C4-C5, C5-C6 COM ARTRODESE CERVICAL.

HAVENDO PIORA NO QUADRO NEUROLÓGICO, COMO FORMIGAMENTO, PERDA DE FORÇA E DORMÊNCIA DOS MEMBROS SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO.

PARA NÃO AGRAVAR O QUADRO CLÍNICO, NECESSITA ANALGÉSICA VIA ORAL, INTRAMUSCULAR, FISIOTERAPIA PARA ANALGESICA, ALONGAMENTO MUSCULAR, REEDUCAÇÃO POSTURAL, ESTABILIZAÇÃO MUSCULAR, ACUPUNTURA E INFILTRAÇÃO FORAMINAL COM BLOQUEIO ANESTÉSICO E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL ORTOPÉDICO CONTÍNUO.

SE NÃO MELHORAR A HÉRNIA DISCAL LOMBAR COM O TRATAMENTO CLÍNICO, TERÁ QUE SER SUBMETIDO À CIRURGIA DA COLUNA LOMBAR.”
(Id. 177543667, p. 156).

Da simples afirmação de “piora” ou de “agravamento de estado de saúde” pelo médico ortopedista particular em 11/04/2023 não se pode concluir ter havido diagnóstico de doença de extrema gravidade, muito menos de incompatibilidade do tratamento com o cumprimento de pena regime fechado
.

Realço que, este mesmo médico ortopedista particular,
em anos anteriores
expressamente declarou a gravidade da compressão na medula cervical (relatório médico sem data, informando que a data prevista para a cirurgia é 12/12/2016 – Id.

177543667, p. 56), a gravidade do estado de saúde após a cirurgia, a incapacidade/dificuldade de deambulação, a necessidade de cuidados especiais (12/12/2016 - Id. 177543660, p. 450), a necessidade de repouso, uso de muletas, cadeiras de rodas para uso higiênico e de acompanhantes para suas necessidades fisiológicas (16/01/2017 - Id. 177543660, p. 470 e 20/03/2017 - Id. 177543660, p. 485), quadro clínico que em muito se distancia do que consta no laudo médico por ele subscrito em 2023, e que não se mostra dotado de força probatória suficiente para infirmar a avaliação do estado de saúde do reeducando a que chegou o médico ortopedista do sistema prisional (Id. 177543669, p. 16).

Merece destaque que na decisão agravada a
autoridade judiciária
a quo
, demonstrando zelo com o reeducando ao final
determinou que se oficiasse

“à unidade prisional para que permaneça fornecendo o tratamento médico adequado ao recuperando.”
(Id. 177543669, pp. 17 e 18)

Nada obstante os judiciosos argumentos declinados pela defesa,
do que se extrai da documentação constante nestes autos é que o atual estado de saúde do agravante, acometido de patologias ortopédicas, demanda atenção e cuidados, mas no momento não se trata de caso de extrema gravidade, tampouco que demande obrigatoriamente a dispensação de tratamentos às patologias diagnosticadas em ambiente residencial
.

O sistema prisional conta com serviço ambulatorial de atendimento à saúde dos detentos que ali se encontram reclusos e, a despeito das críticas dispostas nas razões recursais, atende a contento a garantia prevista no artigo 14, §2º, da Lei nº 7.210/1984, segundo a qual, em caso de inviabilidade do tratamento no estabelecimento penal, a assistência médica “
será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento”.

A despeito do ambiente carcerário, não está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros,
desde que venham a ser devidamente observadas pela defesa do reeducando as regras para a solicitação, bem como respeitados os procedimentos de segurança, para a realização de exames, consultas e procedimentos em ambiente externo
(vide: Procedimento Operacional Padrão para agendamento de consulta médica, exame, cirurgia e outros procedimentos eletivos presenciais na rede particular de saúde para os privados de liberdade da Penitenciária Central do Estado - Id. 177543667, pp. 133 a 135), ou a administração dos medicamentos prescritos, que podem ser adquiridos pela família do reeducando e entregues ao setor de saúde para disponibilização.

Pelo exposto, não restando configurada neste momento hipótese a ensejar a excepcionalidade cumprimento de pena em regime domiciliar,
em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por Rodrigo Martins Tortorelle.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023